Tribunal: TJDFT
Processo: 0702355-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA PELA AUTORA. ABSTENÇÃO DO RÉU EM REQUERER A BAIXA DE GRAVAME APOSTO VIA RENAJUD A SEU PEDIDO. DANOS MORAIS. VALORAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.

1. Quitada a dívida pela autora por força do acordo celebrado entre as partes no curso da busca e apreensão, impunha-se ao demandado, uma vez adimplido o débito, requerer ao juízo processante a baixa do gravame de circulação e transação do bem aposto via Renajud.

2. Se, por força da abstenção do demandado em requerer a baixa do gravame, o veículo veio a ser apreendido e recolhido ao depósito Detran, impondo à autora situação vexatória a que não deu causa, o réu deve indenizar-lhe danos morais.

3. Os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade civil contratual, devem incidir a partir da citação, assim como determinado na sentença.

4. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.

5. Apelação não provida.